Tribunal: TJPA
Processo: 0811034-69.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811034-69.2023.8.14.0000

PACIENTE: NONATO FERREIRA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ARTS. 129, §§9º E 13º, E 329, DO CP C/C ART. 7º, DA LEI Nº 11.340/2006 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E RESISTÊNCIA –– PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA - IMPROCEDÊNCIA.
Segregação preventiva
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
, pois o paciente, além de ter agredido as vítimas de forma contundente, colocando a vida delas em risco, teria causado lesões nos policiais que realizaram a sua prisão, o que demonstra a possibilidade concreta de reiteração delitiva e justifica a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Precedentes jurisprudenciais. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
. –

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Felipe Eduardo Nascimento Rocha, inscrito na OAB/PA sob o nº 29.895, em favor de NONATO FERREIRA DA COSTA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS (ID – 15055982).

Em síntese,
narra o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0803802-83.2023.8.14.0039 pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 129, §§9º e 13º, e 329, do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e da desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requer, liminarmente, a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em virtude do meu afastamento das funções judicantes por licença médica (ID – 15056013), foram redistribuídos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, que, em 13/07/2023, indeferiu o pleito liminar e determinou o retorno do feito à minha relatoria (ID – 15062564).

Em 14/07/2023, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 15105562).

Em 19/07/2023, o juízo coator prestou informações (ID – 15171603).

Em 25/07/2023, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou, preliminarmente, pelo não conhecimento do
writ
, sob pena de indevida supressão de instância, e, ultrapassado esse entendimento, pela denegação da ordem (ID – 15266833), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da prisão preventiva sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto prisional ou a substituição desta por medidas cautelares diversas da prisão. Contudo,
não assiste razão à impetração
, senão vejamos:

Inicialmente, é cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88, devendo o
status libertatis
do coacto ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo (ID – 15055993) o seguinte:

“(...)

Em um primeiro momento, cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam:

Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito (fumus comissi delicti);

Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, tendo em vista que caso fosse colocado em liberdade, voltaria a praticar o crime capitulado em sede de Auto de Prisão em Flagrante.

Assim,
está demonstrado que não é suficiente a fixação de cautelares, sendo imprescindível a permanência do investigado preso para que se evite a reiteração e a consequente violação da ordem e paz pública na forma prevista no art. 312 do CPP
.

Imperioso ressaltar que o flagranteado além de ter agredido a vítima, causou lesões nos agentes da lei que realizaram a sua prisão, conforme consta em boletim médico, ID. 96466397, pág. 9/10
, demonstrando assim claro descontrole de suas ações e perigo.

Ex positis,
DECRETO a prisão preventiva de NONATO FERREIRA DA COSTA, em face da necessidade de garantir a ordem pública, bem como a necessidade de garantir a segurança tanto física quanto psicológica da vítima
, não sendo, portanto, possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (...).”
(grifo nosso)

Como se vê, diferentemente do que alega o impetrante, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu com base em elementos que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

Além de estar demonstrada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
, como bem destacou o juízo impetrado, ao afirmar que o paciente, além de ter agredido as vítimas, causou lesões nos policiais que realizaram a sua prisão, o que justifica o perigo do seu estado de liberdade.

Ademais, consta dos autos do inquérito policial (IDs – 15055991 e 15055992) que o coacto, supostamente, teria batido a cabeça de sua companheira na parede e a enforcado, bem como, ainda, agredido sua filha, batendo o seu rosto na madeira da cama, o que referenda a necessidade de manutenção da segregação preventiva, até para preservar a integridade psicológica e física das ofendidas.

Logo, entendo que
não merece reparo a decisão do magistrado singular, pois presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
).

Nesse sentido:

“Habeas corpus –
Violência doméstica – Prisão preventiva – Paciente acusado de lesão corporal, desacato e resistência – Decisão devidamente fundamentada – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Medidas cautelares insuficientes no caso concreto
– Constrangimento ilegal – Não caracterização – Ordem denegada.”
(TJ/SP, HC 2060460-16.2023.8.26.0000, 11ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Alexandre Almeira, j. 10/04/2023) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA
. ORDEM DENEGADA.

Tem fundamentação a decisão que decreta a prisão preventiva do paciente diante da violência empregada e razão da necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima
. Ordem denegada.”
(TJ/GO, HC 5542949-40.2022.8.09.0149, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ivo Fávaro, j. 26/09/2022) (grifo nosso)

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, haja vista ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública,
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém, 14/09/2023